Tribunal: TJMT
Processo: 1012070-79.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012070-79.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOVANE BARBOSA DA SILVA - CPF: 621.282.991-87 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1012070-79.2019.8.11.0003

Origem:

SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

JOVANE BARBOSA DA SILVA

BANCO PAN S.A.

Recorrido(s):

JOVANE BARBOSA DA SILVA

BANCO PAN S.A.

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

15/09/2020

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – REVELIA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES -

PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANO MORAL – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELA

PARTE PROMOVIDA E CONDENÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ –
COMPROVAÇÃO DE DISCUSSÃO EM JUÍZO DA INSCRIÇÃO PRÉVIA APENAS EM GRAU DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - JUNTADA DE TELAS COM FATURAS INDICANDO PAGAMENTOS UNILATERAIS EM GRAU DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE

- APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA PROFERIDA SEGUNDO A PROVA DOS AUTOS – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não padece de qualquer vício a sentença que é prolatada segundo as provas produzidas nos autos.

É inadmissível a juntada de documento ou a produção de prova em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Não havendo comprovação, desde a inicial, acerca de eventual discussão em juízo da inscrição prévia, nem sendo impugnada a tese de aplicabilidade da súmula 385 do STJ arguida em contestação, inexiste qualquer vício na sentença que reconhece a existência de inscrição prévia e julga improcedente a pretensão de dano moral com base naquele verbete sumular.

Não estando presentes os requisitos do art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má fé

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interposto por ambas as partes contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão apenas para declarar a inexistência do débito inscrito (R$ 1.091,43), aplicando a Súmula 385 do STJ em relação ao dano moral, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro nos artigos 344 e 487, inciso I, ambos do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos da inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito para o fim de:

a) reconhecer a revelia da parte Reclamada;

b) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 1.091,43 (
hum mil e noventa e um reais e quarenta e três centavos
) objeto da lide;

c) indeferir o pedido de indenização por danos morais.

Oficie-se ao SPC/Serasa determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Registre-se que eventuais despesas decorrentes desta determinação, serão de responsabilidade da parte Reclamada.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, requereu o provimento do recurso e a procedência da pretensão inicial com o argumento de que a restrição prévia foi objeto de discussão judicial, conforme número do processo indicado no recurso, não havendo se falar em aplicabilidade da Súmula 385, do STJ.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ, incluindo indenização por dano moral ante a inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte promovida.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, posto que não devem ser aplicados os efeitos da revelia, mesmo porque esta não induz necessariamente a procedência da demanda. Alegou que restou comprovada a contratação do cartão de crédito, ante a juntada de telas com faturas indicando pagamentos em grau de recurso, bem como a inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral a ser indenizado, posto que agiu no exercício regular de seu direito, diante do inadimplemento.

Requereu o provimento do recurso para acolher as preliminares arguidas e no mérito, julgar improcedente a pretensão inicial, com a condenação da parte promovente como litigante de má fé.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA REVELIA

Necessário, para contextualizar a causa em julgamento, que o magistrado
a quo
decretou a revelia da parte promovida, uma vez que não compareceu à audiência de conciliação bem como não apresentou contestação no prazo legal.

Não há qualquer reparo a ser feito quanto à decretação da revelia, posto que não apresentada contestação no prazo legal, relativo aos fatos ora julgados, de modo que correta a decisão de decretar a revelia da parte promovida.

Todavia, é sabido, nos termos do parágrafo único do artigo 346 do Código de Processo Civil, que ao revel é dado o direito de comparecer no processo no estado em que se encontra, tal como fez a parte promovida, que apresentou recurso tempestivo relativos aos fatos julgados. Cito o conteúdo do artigo citado:

Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.

Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.

Assim, passo ao julgamento do recurso considerando duas situações processuais: que a revelia, nos termos do 345, do Código de Processo Civil não induz necessariamente a procedência da demanda; que ao revel é possível manifestar-se nos autos, recebendo o processo no estado em que se encontra.

DO MÉRITO

No caso, a parte promovida pretende a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial porque juntou telas com faturas indicando pagamentos em grau de recurso, mesmo após ser decretada a revelia por ausência de contestação.

Sem razão a parte promovida porque a sentença não padece de qualquer vício já que foi prolatada segundo as provas produzidas nos autos até o momento de sua prolação, tendo sido acertada a decretação da revelia por falta de contestação.

Cumpre salientar que esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento novo em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno, mesmo porque se trata de promovida revel, uma vez que sequer apresentou contestação.

Assim, não se tratando de documento novo, produzido posteriormente à sentença e nem havendo justificativa pela impossibilidade de juntada em momento oportuno, resta, portanto, configurada a preclusão.

Não se tratando de fatos ocorridos depois da sentença e, havendo a juntada de documentos em sede recursal resta, pois, configurada a preclusão para a sua juntada.

No caso, a parte promovente pretende a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial para incluir a condenação por dano moral com o argumento de que a restrição prévia foi objeto de discussão judicial, conforme número do processo indicado no recurso, não havendo se falar em aplicabilidade da súmula 385, do STJ.

Sem razão a parte promovente porque a sentença não padece de qualquer vício já que foi prolatada segundo as provas produzidas nos autos.

Esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento ou a produção de prova em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

No caso, desde a propositura da ação não fora feita qualquer ressalva quanto à inscrição prévia. A parte promovente, sequer informou nos autos a respeito, apenas indicando a discussão judicial da restrição prévia em recurso, o que não é admissível.

Não havendo comprovação, desde a inicial, acerca de eventual discussão em juízo da inscrição prévia, inexiste qualquer vício na sentença que reconhece a existência de inscrição prévia e julga improcedente a pretensão de dano moral com base naquele verbete sumular, devendo ser mantida.

Quanto ao pedido da parte promovida para condenar a parte promovente por litigante de má fé, não merece acolhimento, visto que não se encontram presentes os requisitos constantes do art. 80 do CPC.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO aos recursos interpostos pelas partes promovente e promovida, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte promovente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020